Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701200-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACHADO GOBBO ADVOGADOS AGRAVADO: DIEGO DE MELO GIALLANZA, DS SERVICOS FOTOGRAFICOS EIRELI - ME, BRAIN ASSESSORIA LTDA, SG SERVICOS FOTOGRAFICOS, FESTAS, FEIRAS, EVENTOS, CONGRESSOS E CONSULTORIAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MACHADO GOBBO ADVOGADOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença movido contra DIEGO DE MELO GIALLANZA e DS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS EIRELI - ME, pela qual a admitiu a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica deduzido em face das empresas DB AGÊNCIA DE INFLUÊNCIA LTDA e SG SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, FESTAS, FEIRAS, EVENTOS, CONGRESSOS E CONSULTORIAS LTDA, das quais o primeiro agravado seria sócio oculto, mas indeferiu o pedido cautelar de arresto de crédito no rosto dos autos do Processo no 0737293-51.2024.8.07.0001, por não verificar risco de falência ou demonstração de dilapidação patrimonial pelas empresas acionadas no incidente. Alega a agravante que demonstrou os pressupostos para admissão do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, conforme reconhecido pela decisão agravada, em circunstâncias que evidenciam a probabilidade do direito necessária à decretação de arresto cautelar em face das empresas que pretende ver inseridas no polo passivo da execução. Nesse sentido, alega ter demonstrado que o primeiro agravado procedeu ao encerramento irregular da segunda recorrida, visando frustrar o pegamento dos seus credores, mas que manteve a atuação comercial como sócio oculto das empresas DB AGÊNCIA DE INFLUÊNCIA LTDA e SG SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, FESTAS, FEIRAS, EVENTOS, CONGRESSOS E CONSULTORIAS LTDA, constituídas em nome de seu genitor e de um amigo íntimo. Destaca que ambas possuem o mesmo nome fantasia BRAIN ASSESSORIA, que passaram a utilizar a mesma estrutura de comunicação digital que era disponibilizada no site da segunda agravada, que teve atividades encerradas de modo irregular, e ressalta que o primeiro agravado se apresenta ostensivamente como dono dessas duas novas empresas na imprensa e nas redes sociais. Elenca provas de que o primário agravado atua em nome das empresas que pretende ver atingidas pelo pedido de desconsideração da personalidade jurídica, apresentando-se responsável para cobrança de valores perante clientes, assinar contratos, receber notificações e até firmar acordos em nome das empresas. Quanto ao periculum in mora, defende ser desnecessária prova de risco de falência ou de dilapidação patrimonial pelas empresas acionadas no incidente de desconsideração da personalidade judicia, aduzindo que o arresto cautelar exige somente a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do CPC. Defende ter comprovado o risco de inefetividade da desconsideração a personalidade jurídica, caso se aguarde o julgamento de mérito, diante da demonstração da ilegalidade praticada pelo primeiro agravado, no sentido de criar novas empresas em nome de terceiros, atuando como sócio oculto para prejudicar seus credores. Destaca ser “...totalmente irrazoável exigir que o Agravante demonstrasse o “processo de falência” de uma “empresa de fachada” recém constituída — no caso dos autos, bastava que o Agravante tivesse provado: a insolvência dos devedores originários (o que foi feito - Docs. 07, 08 e 09) e que esses devedores estão ligados à empresa cujo crédito será arrestado (o que também foi feito - Docs. 10 a 13 e §§ 2o a 9o da petição do Doc. 04)” Ressalta, ainda, que identificou a existência de crédito nos autos do Processo no 0737293-51.2024.8.07.0001, que está na iminência de ser levantado pela empresa DB AGÊNCIA DE INFLUÊNCIA LTDA, sendo que a conta indicada para depósito do montante é de titularidade da genitora do primeiro agravado, o que defende ser indício manifesto de tentativa de desvio e ocultação patrimonial. Aduz que “...esta talvez seja a melhor chance que o Agravante tem de receber o que lhe é de direito nos últimos 04 (quatro) anos, quase integralmente — mas essa chance provavelmente perecerá, caso não seja concedida a tutela de urgência pretendida.” Com esses argumentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, a ser confirmada na análise de mérito, “...mediante determinação de arresto no rosto dos autos n. 0737293-51.2024.8.07.000,1 em valor suficiente para saldar a Execução na origem (R$ 155.178,44), com a ordem de imediata paralisação de eventual ordem de transferência em benefício da DB AGÊNCIA (BRAIN ASSESSORIA)” Preparo regular no ID 67893484. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo recursal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, Quanto ao pedido de arresto, destaco que a legislação processual não prevê a execução antecipada de bens e valores, antes da citação no incidente de desconsideração da personalidade judicia. Nesse descortino, não sobeja dúvida de que, no caso em apreço, o arresto requestado pelo agravante é o de natureza cautelar (CPC, art. 301), pois antecedente e independente da citação, de forma que para seu deferimento se exige a verificação casuística da presença dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC. Sob esse enfoque, a jurisprudência desta Corte de Justiça, em recentes julgados, ratificam o entendimento de que para o deferimento da medida cautelar de arresto faz-se necessário o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A ver os julgados mais abalizados sobre a temática ora em foco, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. execução de título extrajudicial. TUTELA DE URGÊNCIA. penhora no rosto dos autos. REQUISITOS LEGAIS. 1. Para que se acolha o pedido de antecipação de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento de forma inequívoca dos requisitos legais exigidos. Ausentes os elementos legais - a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 2. Nos termos do artigo 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 3. Não se verifica presente o requisito perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo necessário a justificar o pedido liminar de penhora no rosto dos autos quando sequer tenha havido a citação do devedor ou se tenham esgotados os meios para tanto, não havendo nos autos indícios de que ele seja insolvente ou esteja dilapidando seu patrimônio a fim de evitar as consequências da execução em curso. 4. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1270232, 07081011820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. NECESSIDADE. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. E mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. II - O deferimento da medida cautelar de arresto exige a comprovação da mora e do estado de insolvência da agravada, sendo indiscutível a necessidade de dilação probatória, incabível em caráter liminar. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1239990, 07252809620198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, VIA SISTEMA BACENJUD, ANTES DA PRÁTICA DE ATOS JUDICIAIS TENDENTES A LOCALIZAR O DEVEDOR PARA A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento, interposto pela União, em face de decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de indisponibilidade de ativos financeiros da parte executada. O Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento. III. A Segunda Turma desta Corte já se manifestou no sentido de que a tentativa de citação do executado deve ser prévia, ou, ao menos, concomitante com o bloqueio dos ativos financeiros, por meio do sistema BacenJud. Assim, mesmo à luz do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória, e, assim, para que seja efetivada a medida de constrição de dinheiro, por meio do BACENJUD, antes da citação do executado, é necessária a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.693.593/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2018; REsp 1.721.168/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/04/2018. IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que não houve tentativa de citação do executado, na ação originária, não restando implementados os requisitos para o deferimento do arresto on line, ante a ausência de indícios de dilapidação patrimonial ou de dano irreparável - não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. V. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1780501/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 11/04/2019) Assim, para a concessão da medida cautelar de arresto, em sede de liminar, é necessário tão somente constatar os pressupostos do art. 300, do CPC, quais sejam, o fumus boni iuris, considerado este como a prova da dívida e a relevância na responsabilidade imputada à parte demandada, e o periculum in mora, consistente na demonstração de que esta prática atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação que assiste ao postulante. Na hipótese, verifico a presença desses requisitos, estando a probabilidade do direito evidenciada pelas informações inseridas no bojo das petições da agravante e nas provas que instruíram o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que foram reputadas suficientes para instauração do respectivo incidente. Essas informações, colacionadas também no bojo agravo instrumento, a partir do ID 67893107, tornam verossímil a alegação de que o primeiro agravado ostenta alto padrão de vida, mas teria encerado as atividades da segunda recorrida, frustrando o pegamento dos seus credores, e que teria mantido atuação comercial aparentemente como sócio oculto das empresas DB AGÊNCIA DE INFLUÊNCIA LTDA e SG SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, FESTAS, FEIRAS, EVENTOS, CONGRESSOS E CONSULTORIAS LTDA, constituídas em nome de seu genitor e de um terceiro com quem teria relação de amizade. Os documentos trazidos pela agravante também indiciam que ambas as empresas operam sob o nome fantasia BRAIN ASSESSORIA, e que mantêm a utilização do site que era mantido pela segunda agravada enquanto ativa, além de haver documentos que atestam que o primeiro agravado se apresenta publicamente como responsável pelas empresas. A recorrente trouxe aos autos, ainda, documentos onde o primeiro agravado aparece como responsável para cobrança de valores, para assinar contratos, para receber notificações e para firmar acordo em nome das empresas que a recorrida pretende ver atingidas pelo pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Assim estão presentes elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito postulado pela agravante no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A consulta processual dos autos sobre o qual pesa o pedido de arresto cautelar de crédito também revela a presença de periculum in mora suficiente para a concessão do arresto cautelar vindicado pela agravante. Em consulta pelo PJe à Execução de Título Extrajudicial no 0737293-51.2024.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, movida pela empresa DB AGÊNCIA DE INFLUÊNCIA LTDA, da qual o agravante seria sócio oculto, constata-se que houve a efetivação de penhora, sendo que a exequente, ao apresentar dados para expedição de alvará de transferência judicial em seu favor, indicou conta bancária de titularidade de Wilma de Mélo Giallanza, que é apontada como genitora do primeiro agravado (ID 22515454 daquele processo). A tentativa de direcionamento de valores devidos à empresa que pode vir a ser atingida pelo pedido de desconsideração da personalidade jurídica para pessoa física da genitora do devedor principal, representa evidente risco à efetividade do incidente instaurado nos autos de origem, pois além de configurar aparente desvio patrimonial, é, por certo, capaz de frustrar o cumprimento da obrigação devida à agravante. Trata-se de circunstância que evidencia risco ao resultado útil do processo, legitimando o deferimento do arresto cautelar, nos termos do art. 300 do CPC. Diante do exposto, constada a presença dos com pressupostos do art. 300 do CPC, defiro a antecipação de tutela recursal, para decretar o arresto cautelar dos valores devidos à empresa DB AGÊNCIA DE INFLUÊNCIA LTDA nos autos do Processo no 0737293-51.2024.8.07.0001, em tramitação na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, até o limite do valor atualizado da execução originária, na expressão de R$ 155.178,44, (cento e cinquenta e cinco mil, cento e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos). Oficie-se, com urgência, ao Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, a fim de que mantenha em depósito judicial os valores depositados naquele processo em favor da parte exequente, observando o limite referido no parágrafo antecedente, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, por publicação oficial, além das empresas acionadas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 22 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator